Tribunal: STF
Processo: RE 1578703
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REITERADA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

    2. A decisão embargada assentou de forma clara que a reforma do julgado para assentar a inexistência de dolo específico exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

    3. A mera reiteração de teses jurídicas sobre a distinção entre dolo genérico e específico, já enfrentadas pela Turma, revela apenas o inconformismo da parte com o desfecho do julgamento.

    4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.

    5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.